Tribunal: TJDFT
Processo: 0734494-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado por FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS – FENACON contra decisão proferida nos autos da ação declaratória c/c indenização movida em face de LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI. Em ID 56305184, a agravante4 requer a desistência de seu recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, a recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados em ID 50314334, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora